Tribunal: TJSP
Processo: 2193168-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Incidente de cumprimento de obrigação de pagar, com base em decisão de primeiro grau que concedeu a liminar. Determinação de instauração de novo incidente nos autos do cumprimento de sentença em ação civil púbica diversa. Descabimento. Eventual habilitação naqueles autos somente poderá ser realizada pela parte interessada e não de ofício pelo juiz.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Incidente de cumprimento de obrigação de pagar, com base em decisão de primeiro grau que concedeu a liminar. Determinação de instauração de novo incidente nos autos do cumprimento de sentença em ação civil púbica diversa. Descabimento. Eventual habilitação naqueles autos somente poderá ser realizada pela parte interessada e não de ofício pelo juiz. Princípio do juiz natural. Eventual medida com o objetivo de transferir valores de outros processos deve ser postulada por meios judiciais cabíveis, por iniciativa da parte interessada. Decisão cassada.
RECURSO PROVIDO.